Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AOS JUROS DE MORA. SUPRIMENTO NECESSÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
I. Detectada omissão no acórdão a respeito da inclusão, no cumprimento de sentença, de juros moratórios não previstos no título judicial, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Em se tratando de sentença que autoriza cumprimento de sentença por quantia certa, a omissão quanto aos juros moratórios não inibe a sua inclusão no quantum devido, consoante a inteligência do artigo 322, § 1o, do Código Processual Civil.
III. Se a obrigação de pagamento do valor das benfeitorias provém do julgamento da demanda, os juros moratórios incidem a partir do respectivo trânsito em julgado.
IV. Embargos de Declaração providos parcialmente.